Tribunal: TJBA
Processo: 0000150-46.2003.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000150-46.2003.8.05.0006 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Maria Nilza Silveira Gonçalves Advogado(s): CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ APELADO: Raimundo Manoel de Jesus Leal Gonçalves Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu inventário sem resolução de mérito por abandono da causa após cinco anos de inércia. O juízo dispensou a intimação pessoal prévia do artigo 485, §1º, do CPC, sob fundamento de que o lapso temporal e os princípios da eficiência e cooperação processual autorizariam substituí-la pela intimação da sentença com possibilidade de retratação. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a extinção por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte configura nulidade processual. III. Razões de decidir 3. O artigo 485, §1º, do CPC estabelece imperativamente que a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias. 4. A intimação pessoal constitui garantia processual relacionada ao contraditório e à ampla defesa, não mero formalismo. 5. Os princípios da eficiência e cooperação processual não podem suprimir garantias expressamente previstas em lei, prevalecendo a norma específica. 6. A intimação da sentença possui finalidade distinta da intimação prévia: esta visa evitar a extinção permitindo regularização; aquela proporciona o direito ao recurso. 7. A possibilidade de retratação do §7º do artigo 485 do CPC destina-se a corrigir erro de julgamento, não irregularidade procedimental. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos para intimação pessoal da parte. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC, constituindo requisito imperativo insuprimível. 2. Os princípios da eficiência e cooperação processual não autorizam dispensa da intimação pessoal prevista no artigo 485, §1º, do CPC. 3. A inobservância da intimação pessoal prévia configura nulidade por violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §§1º e 7º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000164-30.2015.8.05.0051, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 27.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000150-46.2003.8.05.0006, sendo Apelante Maria Nilza Silveira Gonçalves e Apelado Raimundo Manoel de Jesus Leal Gonçalves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator